Tribunal: TJDFT
Processo: 0746001-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. CARÁTER DE URGÊNCIA DA MEDIDA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ATENDIMENTO DOS FUNDAMENTOS E REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. . REITERADO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E PERICULOSIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Embora, conforme destacado pelos impetrantes, haja precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de que deve ser oportunizado o contraditório antes de decretar a prisão preventiva diante do descumprimento de medidas cautelares menos gravosas, ressalvam-se os casos de urgência e de risco de ineficácia da medida; ademais, os casos tratados nas decisões mencionadas na impetração diferem da hipótese dos presentes autos.
2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria: “o comando inserto no § 3o do art. 282 do Código de Processo Penal - CPP, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial, mas tão somente às medidas cautelares diversas da prisão” (HC 518.650/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 19/09/2019).
2. A alegação de que o paciente teria agido em legítima defesa da sua esposa não está comprovada inequivocamente pelos elementos de convicção até então colhidos, merecendo destacar que, no caso, a instrução processual não teve início, de maneira que as provas judicializadas ainda serão produzidas e, portanto, tanto o Ministério Público quanto a Defesa ainda terão oportunidade de trazer aos autos provas para amparar suas respectivas teses, antes do Juiz responsável pelo feito decidir se submeterá ou não o paciente ao Júri.
3. Não se verifica que a prisão do paciente tenha sido decretada de maneira automática e sem observância dos fundamentos e requisitos que autorizam a medida, previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois o Magistrado esclareceu que houve pedido prévio do Ministério Público e que a decisão foi devidamente fundamentada em fatos recentes, relativos ao reiterado descumprimento das condições impostas para o monitoramento eletrônico, fazendo referência, ainda, à gravidade do crime.
4. Não se pode olvidar que, como registrado na decisão que decretou inicialmente a prisão preventiva, verifica-se que o paciente ostenta registros na sua folha de antecedentes penais, inclusive condenação definitiva, apta a configurar reincidência, a evidenciar a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Ordem denegada.